Tribunal: CARF
Processo: 14098.000083/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000083/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.898 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
MARISLEY SANTIAGO CLARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000083/2009-56
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000083/2009-56

IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
MERAS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
MARISLEY SANTIAGO CLARO, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS, Acórdão no 04-025.888/2011, às e-fls. 69/77, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente do acréscimo
patrimonial a descoberto, em relação ao exercício 2006, conforme peça inaugural do feito, às fls.
03/08, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000083/2009-56

Omissão de rendimentos tendo em vista a realização de gastos não respaldados por
rendimentos declarados/comprovados, conforme relatório fiscal integrante deste auto de
infração.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, a autoridade consignou o seguinte:
o escopo da referida auditoria fiscal foi a análise de dispêndios com cartões de
crédito, pois, em estudo preliminar, foram constatados fortes indícios de
incompatibilidade fiscal, uma vez que a contribuinte entregou Declaração Anual de
Isento - DAI referente ao exercício de 2005 e incorreu em gastos com cartões de crédito
no montante de R$ 176.310,54 (cento e setenta e seis mil, trezentos e dez reais e
cinqüenta e quatro centavos), conforme informações prestadas pelas instituições
financeiras Banco Cíticard S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 34.098.442/0001-34 e Banco
Bradesco S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 60.746.948/0001-12, através de Decred -
Declaração de Operações com Cartões de Crédito, no ano calendário 2005.
quando da entrega da documentação exigida por meio do Termo de Início do
Procedimento Fiscal e Intimação Fiscal enviado em 26/05/2008, a contribuinte alegou
que as despesas realizadas em seus cartões de crédito eram, em sua maioria, efetuadas
por seu marido Nilso Bonfim de Godoy a título de gastos com combustíveis,
principalmente, dentre outros, fato evidenciado por meio da análise dos extratos
apresentados, tendo em vista que são identificados diversos pagamentos desta natureza;
todavia, verificando a situação fiscal do contribuinte Nilso Bonfim de Godoy, CPF
488.576.029-15, verificamos que o mesmo, a exemplo de sua esposa, emitiu Declaração
Anual de Isento relativamente ao exercício de 2005;
assim, resta configurada a situação irregular da contribuinte sob ação fiscal, uma vez
que incorreu em gastos com cartão de crédito na ordem de R$ 176.310,54 (cento e
setenta e seis mil, trezentos e dez reais e cinqüenta e quatro centavos), fato que
evidencia a obtenção de renda, no mínimo, na mesma importância, a qual não fora
submetida à tributação.
em razão do não atendimento da intimação fiscal para a comprovação da origem dos
recursos financeiros utilizados para o pagamento das despesas com cartões de crédito,
efetuadas pela contribuinte, relativas ao ano calendário 2005, aplicamos o disposto no
artigo 43 e 849 do Decreto n° 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda, e
efetuamos o lançamento de ofício considerando como rendimentos auferidos ou
recebidos por ela os valores mensais dos pagamentos efetuados para liquidar despesas
efetuadas com cartões de crédito, conforme informações das DECRED apresentadas
pela instituições financeiras Banco Citicard S/A, inscrita no CNPJ sob o n°
34.098.442/0001-34 e Banco Bradesco S/A, inscrita no CNPJ sob o n°
60.746.948/000112.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 89/109, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, inovando apenas quanto a ilegalidade pela
quebra do sigilo, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de piso para os demais temas:
o lançamento é ineficaz em razão do decurso de prazo de validade do MPF-F
originário;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000083/2009-56

o lançamento é nulo em razão da falta de motivação, uma vez que a autoridade
lançadora limitou-se em enquadrar legalmente a conduta, sem o exame das questões de
fato e de direito;
a multa aplicada é nula, pois sua aplicação afronta os princípios da legalidade e da
ampla defesa e contraditório;
os gastos efetuados com o cartão de crédito no período de 01/01/2005 a 31/12/2005,
em sua maioria referem-se à compra de combustíveis para o caminhão de seu esposo,
senhor Nilso Bomfin de Godoy, assim como para manutenção do Caminhão e
empréstimos bancários, conforme já explicado à autoridade lançadora;
não poderia ser fiscalizada e autuada sobre os valores pagos ao Cartão pois há a
necessidade de subtrair as compras de combustível e despesas com o caminhão;
apresentou à autoridade lançadora documentos hábeis a comprovar a realização dos
gastos por meio do cartão de crédito;
efetivamente pagou os valores constantes nos extratos bancários, todavia, há que se
ressaltar que as despesas com o caminhão de seu esposo e com empréstimos para saldar
o limite de sua conta não integram a base de cálculo do imposto de renda, já que estes
dispêndios não são tributados;
a jurisprudência pátria, informa que tendo sido comprovada com documentos hábeis e
idôneos a asseveração do contribuinte, afastase a imposição de tributo direto sobre a
renda pessoal;
por meio dos extratos bancários demonstrou que jamais omitiu sua renda, tanto é que
especificou, mês a mês, todas as suas despesas efetuadas com o cartão de crédito, único
meio que possui para que seu marido possa pagar as despesas com o veículo utilizado
para fazer transportes e, por isso, garantir a sobrevivência do casal;
portanto, comprova que os valores oriundos das compras a crédito e a débito
efetuadas em sua conta bancária, não podem ter a incidência do imposto de renda sobre
o montante total, mas apenas sobre a renda liquida, o que não foi considerado pela
Fazenda Nacional, requerendo, portanto, a nulidade do auto de infração em tela,
excluindo o lançamento de oficio feito
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo nada questiona acerca da “quebra do sigilo
bancário”.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000083/2009-56

No recurso, apresentou inovação ao alegar ser ilegal e incabível a obtenção dos
dados bancários sem previa autorização judicial (quebra do sigilo bancário).
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso, o que fazemos a
seguir:
PRELIMINARES
NULIDADE – MPF – DECURSO DE PRAZO
Segundo alega a recorrente, o lançamento deve ser declarado nulo, em razão de ter
expirado o prazo de validade do MPF no momento da ciência do lançamento.
Sem razão a Recorrente. Isso porque, especificamente quanto a
prorrogação/prazo, temos que a Portaria SRF n° 3007/2001, a qual dispõe sobre o planejamento
das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, foi revogada pela Portaria RFB n° 4.328/2005,
que por sua vez foi revogada pela Portaria SRF n° 6.087/2005, entre outras na mesma linha.
O artigo 4° da Portaria SRF n° 6.087/2005 determina:
Art. 420 MPF será emitido na forma dos modelos constantes dos Anexos de I a V, do
qual será dada ciência ao sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto n° 70.235, de
6 de março de 1972 com redação dada pelo art. 67 da Lei n 2 9.532, de 10 de novembro
de 1997 por ocasião do inicio do procedimento fiscal
Os artigos 12 e 13 da portaria supracitada estabelecem:
Art. 12. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
1- cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 13. A prorrogação do prazo de que trata o artigo anterior poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, o
prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de trinta dias, para
procedimentos de diligência.
§ 1° A prorrogação de que trata o caput poderá ser feita por intermédio de registro
eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, cuja informação estará
disponível na Internet, nos termos do art. 7 2, inciso VIII
§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, o AFRF responsável pelo procedimento fiscal
fornecerá ao sujeito passivo, quando do primeiro ato de oficio praticado junto ao mesmo
após cada prorrogação, o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, contendo o MPF
emitido e as prorrogações efetuadas, reproduzido a partir das informações apresentadas
na Internet, conforme modelo constante do Anexo VI
Como se vê, o MPF pode ser prorrogado tantas vezes quantas forem
necessárias, tendo-se o cuidado de dar ciência ao contribuinte na primeira oportunidade.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000083/2009-56

Não sendo o bastante, afora o entendimento pessoal deste Relator, a posição
predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim, irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento (o que não é o
caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas decisões da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constituise em instrumento de controle criado
pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
Em face do exposto, afasto a preliminar.
NULIDADE – FALTA DE MOTIVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA
Segundo a ótica do sujeito passivo, a autoridade lançadora não examinou a
situação fática e de direito, deixando de motivar, por conseguinte, o ato administrativo do
lançamento. Para fundamentar essa alegação, o sujeito passivo transcreve apenas o trecho do
auto de infração correspondente à descrição dos fatos e enquadramento legal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000083/2009-56

maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, Relatório Fiscal, bem como da descrição dos fatos, o enquadramento legal e
demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
APD – SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA – GASTOS COM CARTÃO
De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas fisicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000083/2009-56

Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas fisicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza,.tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, artsj 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis,tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
A autuação foi motivada pela constatação de sinal exterior de riqueza em razão da
autuada ter realizado gastos incompatíveis com a renda disponível declarada, conforme previsto
na Lei no 8.021, de 1990:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000083/2009-56

(grifo nosso)
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
No presente caso, a aplicação dos recursos financeiros foi conhecida por meio das
Declarações de Operações com Cartões de Crédito – DECRED, apresentadas por instituições
financeiras, nas quais foram relacionados todos os gastos realizados pela contribuinte por meio
de cartões de créditos.
A aplicação de recursos pressupõe a preexistência de renda disponível (e
suficiente), a qual nada mais é do que a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda.
O que se pretende nesse tipo de autuação não é conhecer o volume de gastos com
cartões de créditos, ou a comprovação desses gastos, até por que, a DECRED já fez prova disso.
A recorrente sustenta que os gastos com cartão de crédito seriam, na sua maioria,
para aquisição de combustível e manutenção do caminhão do esposo, o qual trabalha com
transporte de cargas. Alega, ainda, que a aquisição desses combustíveis, a manutenção do
caminhão e a disponibilidade bancária para quitar empréstimos seriam valores sobre os quais não
haveria incidência do Imposto de Renda.
Pois bem!
Em momento algum, a autuada faz prova, sequer, que o esposo exerça atividade
com transporte de cargas, pois o fato de possuir veículo próprio para esse tipo de serviço não
significa que de fato exerça esse tipo de atividade. Além disso, não comprova se a origem dos
recursos utilizados nos pagamentos das faturas dos cartões de crédito decorre desse tipo de
atividade. Se essa alegação fosse comprovada, as receitas oriundas da atividade com transporte
de carga deveriam sofrer tributação diferenciada, conforme o art. 9o da Lei no 7.713, de 1988.
Além disso, não merece prosperar o argumento de que os gastos com aquisição de
combustível e manutenção do caminhão deveriam ser excluídos da base de cálculo do imposto,
pois não há previsão legal para esse tipo de dedução. Isso se aplica também aos supostos
recursos que seriam destinados a pagamento de empréstimos obtidos.
Cabe, portanto, a contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Assim, concluímos não haver reparos a serem feitos no presente lançamento no
que tange à constatação de Acréscimo Patrimonial a Descoberto

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000083/2009-56

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital